Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO IMPRÓPRIA. MORTE DE FETO. VIDA INTRAUTERINA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a vida e morte intrauterina de feto por compressão de cordão umbilical sem início de trabalho de parto não há possibilidade de homicídio, ainda que culposo, pois falta elemento essencial do tipo que seria a vida extrauterina.

2. Encerrada a instrução, deveria o Ministério Público, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, aditar a denúncia para a hipótese de aborto praticado por terceiro, uma vez que patente a impossibilidade de homicídio no presente caso. Não o fazendo, houve notória preclusão dessa hipótese, conforme Súmula 453 do STF: “Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.”

3. Recurso conhecido e desprovido.